Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES EMBARGADO: NILTON ISMAEL ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NILTON ISMAEL ROSA em face de decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/embargante e determinou a juntada da guia de preparo e do comprovante do pagamento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Argumenta, em suas razões de ID 16059971, que a referida decisão não assinalou o prazo que o embargante teria para interpor recurso. Ressalta que, na aba “expedientes”, do PJe, consta que o embargante tem o prazo de cinco dias para se manifestar sobre a referida decisão, o que não encontra amparo no art. 1.003, § 5o, do CPC, segundo o qual todos os recursos, exceto os embargos de declaração, podem ser interpostos dentro do período de 15 (quinze) dias, contados da ciência da parte. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que seja assinalado na r. decisão impugnada que a parte tem o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar, levando-se em conta a previsão legal para a interposição do recurso. Em que pese a argumentação exposta, verifico que o decisum não padece de vício de omissão, pois desnecessário que o julgador faça expressa menção ao prazo que a parte terá para interpor recurso, diante de expressa previsão na legislação processual em vigor, mais especificamente nos arts. 1.003 e 1.070 do CPC. Ressalto, no entanto, que, na referida decisão, não foi fixado prazo para juntada dos comprovantes de pagamento das custas iniciais e do depósito prévio, providência que se faz necessária, pois cumpre ao julgador, ao determinar a realização de alguma medida, fixar prazo para seu cumprimento. Ante o exposto, haja vista a ausência da omissão apontada, REJEITO os embargos declaratórios, ressaltando, todavia, que, embora não mencionado na r. decisão impugnada, os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio devem ser juntados aos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290 do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator